Tribunal: STF
Processo: RHC 249779
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto, em 4.11.2024, por Wellison Benedito de Oliveira, sem requerimento liminar, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 25.10.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 929.743/SP interposto pelo recorrente.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Itararé/SP, pela prática do crime do caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes), em 6.8.2020, às penas de sete anos de reclusão e pagamento de setecentos dias-multa, em regime inicial fechado (e-doc. 5).



    3. Em 8.2.2021, a Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, rejeitou a preliminar e desproveu o recurso de apelação interposto pelo recorrente (e-doc. 6).



    4. Em 15.7.2024, a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus 
n. 929.743/SP no Superior Tribunal de Justiça, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo (autos de 
n. 1500488-53.2019.8.26.0279) e pedindo a concessão da ordem para que fosse reconhecida a ilegalidade da decisão do Tribunal estadual que condenou o recorrente. Pleiteou sua absolvição, por alegações de ilicitude do ingresso dos policiais em sua residência e da busca domiciliar realizada, com a nulidade das provas obtidas na ação policial, “lesando os entendimentos consolidados nos tribunais superiores, em especial o HC 598.051/SP do STJ e a orientação jurisprudencial firmado pelo STF, no RE 
nº 603.616 (tema 280 com repercussão geral)” (fl. 18, e-doc. 3).



    5. Em 9.9.2024, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 51). Em 25.10.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas e negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 929.743/SP, em acórdão com esta ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO PARA ENTRAR NO LOCAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Constituição da República, no art. 5º, inciso XI, estabelece que ‘a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial’. 



    2. Ao interpretar parte da referida norma, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, esclareceu que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’ (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 5/11/2015).



    3. As circunstâncias do flagrante evidenciam que os policiais entraram no conjunto de casas para cumprir mandado de busca e apreensão e, após a autorização de um morador, ingressaram no domicílio, razão pela qual não há flagrante ilegalidade quanto a este ponto. 



    4. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 65).



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual se pretende o reconhecimento de ilegalidade no ingresso dos policiais na residência do recorrente e a declaração de nulidade das provas obtidas, com a consequente absolvição do recorrente do crime de tráfico de drogas (e-doc. 70).



    A defesa do recorrente alega que, “em 22 de maio de 2019, Policiais Militares cumpriram mandado de busca e apreensão em outra residência, próximo à residência de Wellison e sua família, não sendo o paciente Wellison alvo das investigações criminais. Ocorre que durante as diligências (busca e apreensão de outros investigados), segundo os policiais, estes foram informados por pessoas – que não testemunharam no processo – que Wellison Benedito mantinha em sua residência drogas destinadas ao comércio ilícito” (fl. 9, doc. 70).



    Sustenta que “os Policiais Militares apresentaram a ocorrência ao Delegado de Policia, Dr. Reinaldo Braga que, cauteloso, não lavrou ao auto de prisão em flagrante, justificando: (...) ‘[...] Foi dada ciência da ocorrência à Autoridade Policial subscritor desta, que após entrevistar as partes entendeu por cautela lavrar apenas boletim de ocorrência de apreensão do que foi encontrado, tendo em vista a irregularidade de que os policiais militares adentraram no local sem o competente mandado de busca e apreensão, segundo eles baseando-se em uma autorização verbal do próprio investigado, e dessa forma essa situação que deve ser melhor apurada, para embasar a medida extrema de prisão em flagrante, tendo em vista eventuais vícios podem trazer a anulação de todo o procedimento. Nada mais’” (fls. 9-10, e-doc. 70).



    Afirma que o recorrente, “por sua vez, apresentou testemunho diverso dos policiais militares às fls. 15 e 19, asseverando que não autorizou que adentrassem em sua casa” (fl. 10, e-doc. 70).



    Argumenta que “temos 3 violações processuais penais constitucionais: 
1) ausência de motivação idônea para a busca domiciliar; 2) ausência de autorização válida para entrarem no domicílio e; 3) ausência de manifestação inequívoca da autorização para o ingresso domiciliar, seja mediante a apresentação de vídeo ou documento escrito” (fl. 11, e-doc. 70).



    Assevera que, “sem qualquer noticia concreta e com justa causa anterior a entrada na casa, a única motivação para entrarem na morada do [recorrente] foi por ele ser conhecido no meio policial” (fl. 11, e-doc. 70).



    Defende que, “independente da inexistência de documentação/registro audiovisual, há contrariedade aos parâmetros definidos no Tema 280, ou seja, ausentes elementos ex ante de situação de flagrante, bem como não é possível concluir pela efetiva anuência do morador” (fl. 14, e-doc. 70).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer o conhecimento da presente ação constitucional para que: 



    a) Seja dispensada a requisição de informações à autoridade coatora, porquanto a presente ação é instruída com cópia integral dos autos; 



    b) Promova-se a oitiva do membro do Ministério Público no prazo de 02 (dois) dias, conforme Lei Federal lei 552/1969; 



    c) Ao final, seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado para o fim de ABSOLVER o [recorrente] WELLISON BENEDITO DE OLIVEIRA, por ausência de provas suficientes e válidas para a condenação (CPP, art. 386, VII), uma vez que os policiais militares ingressaram na residência do paciente SEM MANDADO JUDICIAL e SEM QUALQUER MEIO LEGAL/HÍGIDO DE PERMISSÃO – não perceptível situação de flagrante e ausente qualquer registro de vídeo ou escrito –, maculando a legalidade do ato, que viciou as apreensões e, por consequência, afetou o reconhecimento da materialidade da prova derivada do ato, lesando os entendimentos consolidados nos tribunais superiores, em especial o HC 598.051/SP do STJ e a orientação jurisprudencial firmado pelo STF, no RE 
nº 603.616 (tema 280 com repercussão geral)” (fls. 18-19, e-doc. 70).



    7. O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus e pede desprovimento do recurso (e-doc. 85).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. Pretende-se, neste recurso ordinário em habeas corpus, a absolvição do recorrente da prática do crime de tráfico de drogas, pelas alegações de ilicitude do ingresso dos policiais em sua residência e da busca domiciliar realizada, com a nulidade das provas obtidas.



    10. A condenação definitiva do recorrente, na ação penal objeto deste recurso ordinário, pela prática do crime do caput do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), transitou em julgado para o recorrente em 1º.3.2021 (fl. 1, e-doc. 29), antes de o Habeas Corpus n. 929.743/SP ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 15.7.2024.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de ser inviável habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, especialmente quando revista e confirmada a condenação em ação revisional própria. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RHC n. 239.120-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    3. Assentada a supressão de instância pela Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 240.960-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 26.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139.517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (...)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019)



    11. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    12. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia que autorizasse concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que, na sentença condenatória, o juízo da Segunda Vara da comarca de Itararé/SP concluiu que o ingresso policial na residência do recorrente e a apreensão da droga foram realizados de forma lícita, nestes termos:



    “A materialidade do delito descrito veio comprovada, dentre outros, pelo Boletim de Ocorrência (fls. 03/05), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 06/07), Laudos Periciais (fls. 31/45), e pela prova oral produzida em Juízo.



    A autoria também é certa e recai sobre o acusado.



    A testemunha Americo Ananias declarou em Juízo: ‘(...) Nós recebemos uma determinação para cumprimento de mandado do GAECO. (...) Nós só tivemos o conhecimento lá na cidade de Itararé e no momento em que foram abertos os envelopes que vimos as informações. Uma equipe foi na casa de um outro indivíduo que não me recordo o nome. Enquanto nós aguardávamos nos corredores que existem ali, populares começaram a indicar uma residência de fronte de onde estávamos, dizendo que a residência correta que nós deveríamos verificar era aquela ali, provavelmente moradores dali que não são coniventes com o que ocorre ali. Segundo os policiais de Itararé, o local lá é bem conhecido deles pela traficância. Nesse momento, a gente aguardou o pessoal do canil chegar. Nós batemos na residência. Apesar do local ser de pessoas humildes, o local é bem fechado, bem guardado, nós batemos lá e fomos recebidos por um indivíduo que a gente tinha conhecimento que era de codinome Mezinho. Nós o indagamos se havia algum tipo de droga na residência dele. De início ele disse que não. Nós insistimos se poderíamos dar uma olhada na residência dele. Ele acabou franqueando a entrada. Então eu aguardei no corredor da casa de uma senhora que me parece que era esposa dele ou amásia. Enquanto eu aguardava ali, o meu segurança, Cabo Crepaldi, junto com a equipe do canil adentrou a residência. Segundo o que Crepaldi me passou, esse cão indicou o local onde estava um botijão de gás. Eles puxaram esse botijão e não encontraram nada no momento. Eles arrastaram esse botijão e o cachorro continuou indicando. Nesse botijão havia uma capa. Eles levantaram o botijão e entre essa capa e o botijão havia um pote de plástico com algumas substâncias semelhantes a entorpecentes. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e ele foi conduzido ao plantão policial. (...) Foi uma pessoa que indicou a casa do réu. Eu prefiro não especificar a residência dela, nem o biotipo para não comprometê-la. No momento, essa pessoa não queria nem que olhasse para ela, temendo esses indivíduos que ali residem também. Ela apontou a casa e falava para mim que a outra equipe estava na residência errada. Eu indaguei o motivo. Ele disse que é porque não fica lá, fica na frente ali e começou a apontar com o dedo. Eu fui até a frente da residência e indiquei se era aquela residência que ela me mostrava, ela fez sinal que sim, foi aí então que nós batemos no portão, inclusive dentro da residência do Mezinho havia um portão todo fechado de lata, um muro até relativamente alto, com cacos de vidro em cima e dois cachorros pitbulls no quintal. (...) De início, foi franqueada a entrada na residência pelo próprio Mezinho, porém após o contato reservado com a advogada no plantão, ele voltou com outra versão e negou tudo.’ (...)



    A testemunha Deyves Gervasio Camilo declarou em Juízo: ‘Nesse dia em questão eu estava em cumprimento de mandado de busca domiciliar em outra residência. Nesse dia, moradores indicaram essa residência, que ali estariam sendo comercializadas drogas. Juntamente com minha equipe, seguimos para o local. Fomos conduzidos pelo tenente Americo, que na época era sargento. Batemos na residência, saiu o vulgo Mezinho, pedimos autorização para entrar na casa dele. Ele autorizou a entrada. Veio o Ananias, o cabo Crepaldi e uma equipe do canil. Entraram na residência. Eu fiquei na parte de fora, para segurança da viatura. Após, eles saíram, falando que tinham localizado entorpecente, dinheiro e três aparelhos de celulares e ele foi conduzido ao distrito policial. Eu não entrei na residência. Eu vi quando o réu permitiu a entrada em sua residência. Ele ficou apreensivo depois que ele viu a equipe do canil com o cachorro. Ele ficou meio nervoso. Ele autorizou. Posteriormente, chegou uma advogada dele lá, daí ele mudou a versão. Na residência do acusado foram apreendidas maconha, cocaína e crack, dinheiro e três celulares.’ (...)



    A testemunha José Pedro Nogueira Machado declarou em Juízo: ‘Não participei dessa apreensão. Essa apreensão foi feita por policiais militares. Só que a pessoa do Welisson é bastante conhecida já pelo nosso setor, com reiteradas passagens por envolvimento no submundo do tráfico. (...) A gente já tinha investigações anteriores deflagradas, inclusive nós iríamos solicitar um mandado de busca, só que a Polícia Militar entrou antes na residência dele. Havia inúmeras denúncias. Ele era bastante conhecido e sempre reiterando na mesma modalidade criminosa. Quanto a essa apreensão o delegado solicitou investigações. A gente tinha conhecimento de que ele estava guardando droga na casa, tanto é que após a sua prisão, as denúncias continuaram no mesmo local, o tráfico foi assumido pela esposa dele, Graciele.’ (...)



    Em seu interrogatório em Juízo, o acusado disse: ‘Os fatos não são verdadeiros. No dia dos fatos, eu estava dormindo no momento em que bateram na minha casa sem mandado. Isso foi por volta de cinco horas da manhã. Eu estava dormindo com minha esposa e com meus filhos, nesse tempo eu era casado, eles bateram lá em casa, sem mandado nenhum, meteram o pé na porta. Eles me pegaram na cama, me algemaram e me colocaram dentro da viatura. Eles me deixaram lá e por volta das oito e pouco, nove horas da manhã eles me levaram para a delegacia. Chegando na delegacia, para conversar com o delegado, ele perguntou se eu tinha autorizado a entrada deles na minha casa, eu falei que não. Ele perguntou também se alguém tinha acompanhado as buscas que eles tinham feito no interior da residência, eu falei que ninguém acompanhou também porque não deixaram. Ele disse que era para eu assinar os papéis que eu seria liberado porque não podia entrar numa casa sem mandado. Eu assinei os papéis e fui para minha casa. (...) A droga localizada não é minha. A droga não foi achada lá em casa. Na hora eles me algemaram e não falaram nada. Eu calculo que a hora que eles falaram da droga foi a hora que o delegado veio falar comigo. (...) Meu apelido é Mezinho. Não conheço Vitor Ordonez. Eu tinha vários amigos no facebook e nós fumávamos maconha. Direto nós saíamos para fumar maconha na beira do rio, deve ser isso. Não tem lógica o policial falar que eu negociava várias quantidades de drogas e eu não ter dinheiro para pagar um advogado, não tem lógica. Não conheço Henrique Oliveira, Jeferson Carvalho, Eduardo Rodrigues, Felipe Godoi ou Maicon de Oliveira. (...) Eu já fui preso em flagrante e o que foi achado comigo eu abracei. Eu não vou abraçar uma droga que não é minha, não tem lógica. Um aparelho celular era da minha filha, um era da minha esposa, no tempo em que eu era casado com ela, e um era meu. Minha filha tem sete anos. Quando eu fui preso eu era traficante. No dia em que eu fui preso na minha casa em flagrante eu guardava uma droga para um traficante, fui pego e assumi esse crime. Nesse dia que aconteceu o fato eu não era traficante. Sou usuário de cocaína, maconha e crack. (...)



    A negativa do acusado está isolada nos autos e não convence, eis que desprovida de credibilidade. 



    Lado outro, firmes e insuspeitos, os depoimentos dos policiais, devido à ausência de indício de ilegalidade, abuso de poder ou distorção da realidade dos fatos, constituem importante elemento de convicção. 



    Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, os depoimentos de policiais apresentam significativo valor probatório desde que inexistam indícios firmes ou elementos outros de prova que lhes retirem, de maneira convincente, a credibilidade dos seus testemunhos. 



    Induvidosa, enfim, a propriedade/posse do entorpecente, que, por sua quantidade, variedade, modo de acondicionamento, associada a apreensão de uma balança de precisão, cinquenta e sete saquinhos plásticos do tipo sacolés e R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) em dinheiro revelam o intuito mercantil.



    Se não bastasse, o laudo pericial de folhas 118/135, em análise aos celulares apreendidos na residência do acusado, apontou a existência de diversas mensagens trocadas pelo réu, através do aplicativo Facebook Messenger, envolvendo diálogos sobre o comércio ilícito de entorpecentes. (...)



    Com isto, mister se faz esclarecer que o crime de tráfico de drogas, mormente nas figuras de trazer consigo, guardar e ter em depósito, configura crime permanente e sujeita o autor da conduta ao estado de flagrância enquanto perdurar a prática criminosa, prescindindo-se, portanto, de mandado de busca e apreensão durante a ocorrência do delito. (...)



    De qualquer modo e em adição, consta dos autos que os policiais obtiveram a autorização do morador para ingressar na casa, assim, não está configurada qualquer ilegalidade a macular as provas produzidas nos autos.



    A prática do tráfico ilícito de drogas restou extreme de dúvida, em razão da quantidade e variedade das drogas apreendidas 
(74 (setenta e quatro) porções de maconha, com peso aproximado de 123,36g (cento e vinte e três gramas e trinta e seis centigramas), 
08 (oito) porções de cocaína, com peso de 1,66g (um grama e sessenta e seis centigramas), e 01 (uma) porção de Crack, com peso aproximado de 6,38 (seis gramas e trinta e oito centigramas) conforme Auto de Exibição e Apreensão de fls. 06/07 e Laudos Toxicológicos de 
fls. 31/45, da apreensão de sacos plásticos normalmente utilizados para a embalagem de drogas, de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) em dinheiro e das declarações das testemunhas ouvidas no inquérito policial e em Juízo” (fls. 4-13, e-doc. 5).



    No julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa do recorrente, a Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou a preliminar de nulidade e decidiu pela licitude do ingresso dos policiais na residência do recorrente, assentando:



    “A defesa arguiu em sede de preliminar, a nulidade do feito em razão da ilicitude da busca domiciliar realizada. (...)



    Vale lembrar que a armazenagem de drogas, que caracteriza delito permanente, torna constante o estado de flagrante e possibilita tal conduta pelos policiais. 



    Portanto, não há necessidade de se obter ordem judicial para se adentrar na residência de acusado, pelos motivos expostos, dado o permanente estado de flagrante, razão pela qual se afasta a preliminar. (...)



    No caso, a denúncia dos vizinhos do réu, que indicaram aos policiais que este armazenava drogas, gera fundada suspeita, suficiente para que a busca domiciliar nos crimes permanentes se justifique. É exatamente este o entendimento do Supremo Tribunal Federal. (...)



    Desta forma, afasto a preliminar arguida. (...)



    [O] depoimento de agente público só deve ser visto com reservas quando verificar se a existência de interesse, como por exemplo, para justificar eventual abuso de sua parte. 



    No caso dos autos não se vislumbra tal hipótese, tanto que as testemunhas que são agentes públicos não foram contraditados, sendo a prova produzida sob o crivo do contraditório. 



    Mesmo porque, ainda que ocorrendo a contradita mediante alegação da defesa de abuso por parte do agente público envolvido, caberia àquele que alega a prova do fato, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. 



    Mais uma vez nada existe no sentido de afastar a validade do depoimento de agente público. 



    Concluindo-se, plenamente válido o depoimento de agente público para embasar decreto condenatório quando não demonstrado nos autos sua parcialidade” (fls. 3-11, e-doc. 6).



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão do Tribunal de origem, sob o fundamento de ausência de ilegalidade no ingresso dos policiais na residência do recorrente, ressaltando que houve autorização dele para o acesso dos policiais no local. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “Com efeito, a decisão agravada, amparada pela jurisprudência desta Corte, merece subsistir por seus próprios e jurídicos fundamentos, a seguir integralmente reproduzidos. (...)



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, esclareceu que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’ (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 05/11/2015). Ou seja, as buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito. (...)



    Esta Corte Superior possui entendimento no sentido exigir ordem judicial ou o consentimento do morador/proprietário para incursão policial em domicílio. No caso, ao cumprir mandado de busca e apreensão em outra residência e terem ciência da mercancia no local, os policiais tiveram a autorização para entrar pelo morador de codinome ‘Mezinho’ (e-STJ, fl. 28), não havendo, pois, flagrante ilegalidade nesse ponto” (fls. 2-5, e-doc. 51 – grifos nossos).



    Como assentado pelo Tribunal estadual, o depoimento dos policiais que atuaram no caso e ingressaram no domicílio do recorrente com sua autorização, “devido à ausência de indício de ilegalidade, abuso de poder ou distorção da realidade dos fatos, constituem importante elemento de convicção” (fl. 11, e-doc. 5) e “a denúncia dos vizinhos do réu, que indicaram aos policiais que este armazenava drogas, gera fundada suspeita, suficiente para que a busca domiciliar nos crimes permanentes se justifique” (fl. 4, e-doc. 6).



    13. A conclusão das instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, reafirmou que “a Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”. Confira-se a ementa do recurso extraordinário representativo da controvérsia posta naquele tema:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    No mesmo sentido são os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 243.051-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NULIDADE DE PROVAS PELA ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUND